Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ANGIOGRAFIA E ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT BALÃO EXPANSÍVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O FORNECIMENTO DA PRÓTESE SOLICITADA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA FASE PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
1. Conforme tese fixada no Tema 123 do Supremo Tribunal Federal, “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.
2. O contrato de plano de saúde em questão foi firmado entre as partes anteriormente à edição da Lei no 9.656/98 e não foi adaptado às previsões desta.
3. Não há no contrato previsão de cobertura para as próteses solicitadas pela autora, sendo, portanto, a princípio, lícita a recusa da operadora do plano de saúde.
3.1. Tendo em vista que o plano de saúde autorizou parcialmente o tratamento solicitado, recusando-se apenas ao fornecimento de stent balão expansível, conclui-se que o direito da autora não se encontra delineado de forma a amparar a concessão da tutela antecipada, devendo a controvérsia ser objeto de instrução probatória a ser conduzida perante o 1o grau de jurisdição, porquanto incabível no bojo do recurso em tela.
4. Agravo de instrumento desprovido. Tutela antecipada revogada.